Tribunal: TJMT
Processo: 1013828-34.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELOI LUIS FRITZEN, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de n. 1002147-48.2020.8.11.0050, manejada em face de MAXICASE MÁQUINAS LTDA, deferiu a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida.
Para tanto, o agravante alega que a decisão de base não pode prevalecer, pois ordenou a penhora de máquinas agrícolas utilizados na colheita da produção de suas fazendas.
Afirma que o bem dado em garantia contratual está à disposição do credor para penhora, todavia, deve ser respeitada a regra da impenhorabilidade dos seus demais maquinários, nos termos do art. 833, V, do CPC.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Pois bem, ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na espécie, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da liminar recursal pretendida.
Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, há elementos nos autos que demonstram que a penhora pode recair sobre bens necessários e úteis ao devedor, ora agravante, pois se tratam de equipamentos que são utilizadas na colheita da produção de suas fazendas, o que é vedado pelo art. 833, V, do CPC, que assim dispõe:
Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VEÍCULO – UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO – COMPROVAÇÃO – IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA - ART. 833, V, DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO. São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (inciso V do art. 833 do CPC).” (N.U 1003530-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 24/05/2021)
Além disso, é evidente o perigo de dano, vez que o juízo singular já determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens.
Desse modo, até o julgamento do mérito do presente recurso, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a penhora de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, até o julgamento do presente recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.